Tribunal: TJDFT
Processo: 0003086-31.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o DA LEI No 13.354/2018 PELO CONSELHO ESPECIAL TJDFT. DECISÃO SUPERADA PELO ENTENDIMENTO DO STF. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Firmado entendimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de que é incabível o controle jurisdicional sobre a interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de assunto interna corporis, não há que se falar em inconstitucionalidade formal e material da Lei 13.654/2018, com base na Arguição de Inconstitucionalidade no 20180020058025, antes acolhida pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça.

2. É proporcional o critério de aumento da pena-base adotado na primeira fase da dosimetria, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima do delito dividido pelo número de circunstâncias do art. 59, do CP, o que corresponde à fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa.

3. Diante da presença de duas causas de aumento, no crime de roubo, admite-se a utilização de uma delas na primeira fase como circunstância judicial negativa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.